Tribunal: CARF
Processo: 12448.909207/2011-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO MAROZZI GREGORIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-22
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.909207/2011-32
Recurso
Voluntário
Resolução no
1302-001.049 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
22 de outubro de 2021
Assunto
SOLICITAÇÃO DE DILIGÊNCIA
Recorrente
SONDOTECNICA ENGENHARIA DE SOLOS S A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Marozzi Gregorio - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Marozzi Gregorio,
Gustavo Guimaraes da Fonseca, Andreia Lucia Machado Mourão, Flavio Machado Vilhena
Dias, Cleucio Santos Nunes, Marcelo Cuba Netto, Fabiana Okchstein Kelbert e Paulo Henrique
Silva Figueiredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por SONDOTECNICA ENGENHARIA
DE SOLOS S A contra acórdão que julgou improcedente a manifestação de inconformidade
apresentada diante da não homologação, pela DRF/Rio de Janeiro I, da compensação de crédito
de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2002 com débitos da própria contribuinte.
Em seu relatório, a decisão recorrida assim descreveu o caso:
Trata o presente processo da compensação declarada por meio do PER/DCOMP a
seguir relacionado (fls. 02-06 e 30-35), com utilização da parcela de R$ 36.352,69 do
direito creditório de R$ 120.787,49 de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de
2002:

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 12448.909207/2011-32
Fl. 238
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1302-001.049 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.909207/2011-32

2. A DRF-Rio de Janeiro I, por meio de despacho decisório eletrônico proferido em
04/05/2011 (rastreamento no 930857967, às fl. 07 e 54-56) não reconheceu o direito
creditório pleiteado porquanto o montante de R$ 117.435,13 de parcelas de composição
do crédito confirmadas não é suficiente sequer para quitar o imposto devido de R$
1.029.816,26:

3. Em consequência, restou não homologada a compensação declarada nos autos.
4. Regulamente cientificada por via postal em 18/05/2011 (AR à fl. 50), a reclamante
apresentou, em 16/06/2011, a manifestação de inconformidade de fls. 08-09, instruída
com os documentos de fls. 10-49, cujo teor é sintetizado a seguir:
a) aduz que o crédito é devido e está demonstrado na DIPJ 2003 retificadora
apresentada em 10/10/2006;
b) que apresenta, conforme determinação da RFB, a composição do valor original do
saldo negativo para evidenciar a existência do crédito informado.
c) requer a homologação do PER/DCOMP em questão, cancelando-se o débito fiscal
reclamado.
A DRJ/Curitiba proferiu, então, acórdão cuja ementa assim figurou:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2002
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
INEXISTÊNCIA
DO
DIREITO
CREDITÓRIO INFORMADO NO PER/DCOMP.
Inexistindo comprovação do direito creditório informado no PER/DCOMP, é de se
confirmar a não homologação da compensação declarada nos autos.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Cumpre esclarecer que a instância a quo constatou a existência de erro de fato no
preenchimento do PER/DCOMP porquanto a reclamante discriminou incorretamente as parcelas
de composição do crédito. Em atenção ao princípio da verdade material, promoveu, então, uma
completa análise dos valores informados a título de estimativas e IRRF que compuseram o saldo
negativo alegado na DIPJ (os mesmos R$ 120.787,49 apontados no PER/DCOMP). O quadro
abaixo demonstra o resultado da análise:
Fl. 239
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1302-001.049 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.909207/2011-32

Assim, como o total das parcelas confirmadas não foi suficiente para superar o
imposto devido, não foi apurado saldo negativo e a compensação permaneceu não homologada.
Inconformada, a interessada apresentou recurso voluntário contendo explicações e
documentos no intuito de comprovar algumas das parcelas não confirmadas pela DRJ. Seria
possível, com essas comprovações, atestar um total de R$ 1.137.842,84 a título de estimativas e
IRRF. Isto reverteria o imposto a pagar para um saldo negativo de R$ 108.026,58, o que seria
suficiente para a compensação pleiteada.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Ricardo Marozzi Gregorio, Relator
Fl. 240
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1302-001.049 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.909207/2011-32

O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Como relatado, a DRJ promoveu uma completa análise dos valores informados a
título de estimativas e IRRF que compuseram o saldo negativo alegado na DIPJ. Firmou sua
convicção sobre os valores confirmados a partir de consultas nos sistemas SIEF Documento de
Arrecadação (cf. extratos de pagamentos anexados às fls. 115 a 118) e DIRF (cf. extratos de
valores declarados anexados às fls. 119 a 152).
Uma vez que várias parcelas não foram confirmadas, em seu recurso voluntário, a
interessada apresentou explicações e anexou documentos no intuito de comprová-las.
Neste sentido, alega que houve pagamentos de estimativas por DARF totalizando
uma diferença a maior (no valor de R$ 3.732,26) relativamente ao mês de agosto de 2002
(conforme comprovariam os dois DARF vinculados à respectiva DCTF - fls. 196 a 199 e 207).
No tocante aos valores retidos na fonte, tece as seguintes considerações:
- os valores retidos pelo CNPJ no 33.626.777/0001-54, no total de R$ 343.768,64,
corresponderia a serviços prestados aos seguintes beneficiários: (i) o próprio CNPJ no
33.626.777/0001-54 (atinente ao DNER), no valor de R$ 119.758,52 (fls. 213 a 222); (ii) o CNPJ
no 04.892.707/0001-00 (referente ao DNIT, autarquia que sucedeu o DNER), no valor de R$
34.845,84 (fls. 223); e (iii) o CNPJ no 04.898.488/0001-77 (concernente à ANTT), no valor de
R$ 193.330,94 (fls. 224); esclarece, ainda, que a diferença a maior no total passível de
comprovação (equivalente a R$ 347.935,28) seria justificada por causa de algumas retenções
sofridas relativamente a notas fiscais emitidas em 2001;
- a retenção feita pelo CNPJ no 15.102.288/0008-82 (Construtora Norberto
Odebrecht), no valor de R$ 68.582,00, estaria confirmada através do comprovante de
rendimentos juntado às fls. 225;
- a retenção feita pelo CNPJ no 47.865.597/0001-09 (Cia Desenv. Habit. e Urb.
Est. São Paulo), no valor de R$ 21.484,61, estaria confirmada através do comprovante de
rendimentos juntado às fls. 226; e
- a retenção feita pelo CNPJ no 71.832.679/0001-23 (Comp. Paulista de Trens
Metropolitanos), no valor de R$ 44.616,50, estaria confirmada através do comprovante de
rendimentos juntado às fls. 227.
A partir dessas comprovações, reproduz o quadro elaborado pela autoridade
julgadora destacando em negrito os valores comprovados com os esclarecimentos e a
documentação juntada. Confira-se:

Fl. 241
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1302-001.049 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.909207/2011-32

Apesar de inferior ao informado na DIPJ, a recorrente alega que o saldo negativo
assim apurado seria suficiente para quitar a compensação. Veja-se:

No recurso, há ainda algumas justificativas para as demais parcelas informadas na
DIPJ, contudo, a própria recorrente admite que não foi possível lograr a sua comprovação. Não
se pode, portanto, lhes conferir qualquer relevância.
Quanto ao fato de os documentos comprovativos só terem sido trazidos aos autos
em sede de recurso, há que se lembrar a regra veiculada no § 4o do artigo 16 do Decreto no
70.235/72 (que regulamenta o Processo Administrativo Fiscal - PAF) acerca da preclusão do
direito do contribuinte apresentar prova documental após a impugnação:
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Incluído pela Lei no
9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; (Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
Fl. 242
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1302-001.049 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.909207/2011-32

c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.(Incluído pela
Lei no 9.532, de 1997)
Nada obstante, boa parte da jurisprudência atual do CARF, em homenagem ao
princípio da verdade material, vem temperando a possibilidade de apresentação de novos
elementos de prova após a impugnação ou, mesmo, o recurso.
Particularmente, penso que esse “tempero” não pode extrapolar o sentido da
própria norma. Explico. É que para a criação de uma regra, como a estabelecida pelo referido §
4o do artigo 16 do PAF, o legislador já sopesou os princípios e interesses coletivos normalmente
relevantes para a maioria dos casos concretos que sobrevirão aos seus futuros aplicadores.
Eventual superação da regra, sob a influência de princípios que pareçam acentuadamente
ofendidos em determinados casos concretos, como pode ocorrer com a verdade material, só há
de ser feita em especialíssimas situações, e, mesmo assim, pela autoridade judiciária (Cf. Ricardo
Marozzi Gregorio, Preços de Transferência – Arm’s Length e Praticabilidade – São Paulo:
Quartier Latin, 2011, p. 204).
Sem embargo, muitas vezes, os elementos juntados após a impugnação revestem-
se de características que permitem enquadrá-los na própria regra veiculada no § 4o do artigo 16.
Isso porque as três alíneas que enumeram situações excludentes do dispositivo legal preveem
conceitos abertos ou indeterminados que podem e devem ser objeto de interpretação pelo
aplicador da lei. É o que ocorre com os conceitos de “força maior”, “fato ou direito
superveniente” e “fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos”.
No presente caso, há fatos/razões trazidas aos autos pela própria DRJ quando esta
fundamenta sua decisão no argumento de que a DCTF retificada após o despacho decisório
exigia comprovação mediante registros contábeis e demais documentos fiscais. Daí, o cabimento
dos novos elementos trazidos aos autos. Trata-se, em verdade, do chamado "diálogo das provas"
corriqueiramente suscitado neste Colegiado.
Todavia, apesar de induzirem a verossimilhança das alegações, os esclarecimentos
e documentos ora apresentados não permitem uma análise conclusiva nesta instância de
julgamento, sem uma adequada confrontação com outros dados que possam estar disponíveis nos
sistemas de informações da Receita Federal, bem como que possam ser solicitados via intimação
à própria interessada. Por exemplo, não se sabe se os DARF referentes a pagamentos da
estimativa de agosto podem ser confirmados. Da mesma forma, não se pode atestar se os
rendimentos que motivaram a existência dos impostos retidos foram efetivamente oferecidos à
tributação. Aliás, não se pode nem atestar se os valores supostamente retidos foram efetivamente
declarados em DIRF.
A necessidade de a unidade de origem examinar as questões fáticas envolvendo a
análise do crédito é considerada fundamental para a sua segurança, conforme prudentemente
atestado no Parecer Normativo Cosit no 2/2015, a menos que o órgão julgador seja capaz de
verificar a sua efetiva disponibilidade (se não foi alocado em outro PER/DCOMP), se os valores
estão corretos e se todos os documentos que o originaram se coadunam com o disposto nos
sistemas da Receita Federal. Veja-se:
18.1. Se a retificação da DCTF ocorrer depois do Despacho Decisório, ou mesmo
depois da apresentação da manifestação de inconformidade, dentro da livre convicção
para análise das provas no caso concreto, o julgador administrativo pode verificar que as
Fl. 243
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1302-001.049 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.909207/2011-32

razões do sujeito passivo são procedentes e que o indeferimento do crédito decorreu da
falta de retificação prévia da DCTF. Evidentemente que, nessa hipótese, o despacho
decisório que indeferiu o pedido de restituição ou não homologou a compensação estava
correto, pois o valor do pagamento da DCTF não estava disponível (vide item 10.5).
Esse valor, entretanto, tornou-se disponível no trâmite do processo administrativo fiscal.
Caso o despacho decisório do indeferimento daquele crédito (ou da não homologação da
DCOMP) decorreu apenas dessa hipótese preliminar, o órgão julgador poderá baixar o
processo administrativo fiscal em diligência, nos termos do art. 18 do PAF, a fim de
analisar as questões fáticas envolvendo a análise do crédito. Note-se que tal
procedimento é fundamental para a segurança do crédito, pois, a princípio, é a DRF que
tem as condições de avaliar se aquele crédito já não foi alocado em outro PER/DCOMP,
além de questões meramente monetárias que podem gerar improcedência parcial, nos
termos dos itens 18.4 e seguintes. Caso a DRJ assim não proceda, o julgador então
deverá verificar a efetiva disponibilidade daquele crédito (se não foi alocado em outro
PER/DCOMP), se os valores estão corretos e se todos os documentos que originaram o
crédito se coadunam com o disposto nos sistemas da RFB. (grifei)
Ora, se a Cosit entende que a própria DRJ não possui acesso aos dados
disponíveis nos sistemas de informações da Receita Federal que sejam suficientes para decidir
sobre a segurança do crédito, muito menos possuem as turmas julgadoras do CARF. É, de fato,
extremamente temerário que se prossiga com a análise do direito creditório a partir de cópias e
extratos de documentos cuja fidedignidade das informações neles contidas sequer podem ser
validadas.
Depois de algumas idas e vindas da minha opinião pessoal, a fim de tentar
amoldá-la ao entendimento majoritário desta turma sobre a forma de encaminhamento dos
diversos casos em que é necessária a sequência da análise pela unidade de origem, por não
chegar a um bom termo que pudesse considerar logicamente coerente, resolvi retornar ao
posicionamento que havia sedimentado quando compus outros colegiados no exercício de
mandatos anteriores nesta Casa, qual seja, propor que esses tipos de análise sejam concluídas
mediante diligência.
Destarte, proponho que o presente julgamento seja convertido em diligência para
que a unidade de origem adote as seguintes providências:
a) Verifique a efetiva disponibilidade dos créditos pleiteados (se não foram
alocados em outro PER/DCOMP), se os valores estão corretos e se todos os
documentos que os originaram se coadunam com o disposto nos sistemas de
informações da Receita Federal;
b) Valide os elementos juntados com o recurso, notadamente os extratos de
registros contábeis e declarações, a partir de dados consolidados contidos
naqueles mesmos sistemas de informações;
c) Confirme se os DARF referentes a pagamentos da estimativa de agosto, os
quais teriam sido vinculados à respectiva DCTF, foram efetivamente
recolhidos (fls. 196 a 199 e 207), bem como se a diferença reivindicada (no
valor de R$ 3.732,26) teria sido de alguma outra forma aproveitada;
d) Confirme se os rendimentos que motivaram a existência dos impostos retidos
foram efetivamente oferecidos à tributação (cf. esclarecimentos fornecidos no
recurso e documentos juntados de fls. 213 a 227);
Fl. 244
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 1302-001.049 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.909207/2011-32

e) Confirme se os valores supostamente retidos, de acordo com os mesmos
esclarecimentos e documentos mencionados no item anterior, foram
efetivamente declarados em DIRF;
f) Intime, se necessário, o contribuinte a apresentar outros elementos que
entender pertinentes; e
g) Elabore um relatório conclusivo sobre as apurações realizadas a fim de
consolidar os créditos passíveis de reconhecimento, dando-lhe ciência ao
contribuinte para que, querendo, se manifeste no prazo de trinta dias.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Marozzi Gregorio
Fl. 245
DF CARF MF
Documento nato-digital